Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-19.2022.8.11.0052
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-19.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMILDO ADELINO GRESELLE - CPF: 243.013.299-00 (RECORRIDO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL E DANO MATERIAL AFASTADOS – COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Devidamente analisadas as provas, verifica-se que a Agravante carreou aos autos documentos hábeis a demonstrar a origem do débito, bem como sua contratação que, em razão do inadimplemento, ensejaram a negativação do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 243452698) que manteve a sentença de procedência.

A agravante arguiu preliminares de prescrição e decadência, bem como incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de realização de perícia grafotécnica, para auferir a legitimidade da assinatura efetuada no contrato.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, pugna pela reforma da decisão monocrática afirmando que o contrato foi firmado com o autor de forma lícita, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Ab initio
, rejeito as preliminares.

Os descontos permaneceram ocorrendo na conta do autor após a propositora do feito, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

Não há que se falar em incompetência do juizado especial para análise do feito, uma vez que a assinatura constante no documento apresentado pela Agravante é muito semelhante a utilizada pelo Agravado em seu RG, que inclusive consta como cópia anexa ao contrato, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

No mérito, em detida análise dos autos, há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da cobrança contestada pela parte agravada; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura dano moral passível de indenização.

A parte reclamante reitera que tinha apenas conta bancária na modalidade débito, e não celebrou contrato de cartão de crédito com a reclamada que ensejasse a alegada negativação.

Afirma que a mera juntada de documentos eletrônicos e extratos

não comprovam a contratação de serviços, afirmando que não há prova de recebimento do cartão de crédito que comprove a utilização dos serviços.

A decisão monocrática manteve a procedência do pleito inicial, todavia, entendo que não tal entendimento não deve prosperar, uma vez que analisando detidamente os documentos posto a baila, verifica-se que
há provas da contratação que originou o débito entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de contrato assinado, comprovante do crédito do valor (id 217483029) contratado por saque no cartão (id 217483028 – pag. 4), além de a assinatura do contrato guardar grande semelhança com a aposta pelo autor em seu RG, cuja cópia do documento pessoal, inclusive está anexada ao contrato indigitado.

Conforme se verifica a assinatura do contrato é a mesma do RG do autor:

Desse modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Vale registrar que no caso em exame tem aplicação a norma prevista na Súmula nº 34 da TRU cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao da improcedência.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)

Tenho que, no caso em apreço, a reclamada conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica e do débito. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade da cobrança.

Por arrastamento, configurado o inadimplemento, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024